Tribunal: TJMT
Processo: 1016736-59.2024.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016736-59.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VICENTE RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 022.810.131-03 (PACIENTE), Juizo da comarca de Vila Bela da Santissima Trindade (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA –
ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA
– IMPROCEDÊNCIA – QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES APREENDIDOS – ENUNCIADO Nº 25 DA TCCR/TJMT – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA
– IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA PARA EVITAR A REITERAÇÃO DELITIVA –
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
– INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA – ORDEM DENEGADA.

1.
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”
, Enunciado Orientativo n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça.

2. Não se verifica qualquer ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, tendo em vista que se encontra devidamente fundamentada, nos exatos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, tendo amparado o decreto na gravidade concreta do fato e no risco de reiteração delitiva.

3. Inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, tendo em vista, a reiteração delitiva do paciente, revelando a insuficiência das cautelares mais brandas.

4. Ordem denegada.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente
VICENTE RODRIGUES DE SOUZA,
em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade-MT.

Extrai-se da impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 23/05/2024, cuja custódia foi convertida em preventiva, em 24/05/2024, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas.

Em síntese, a impetrante alegou que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: a) fundamentação inidônea; b) ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva, descritos no art. 312 do Código de Processo Penal; c) admissibilidade da aplicação de medidas cautelares.

Por fim, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de revogar a prisão preventiva.

No mérito, pugnou pela confirmação da liminar concedida.

O
Habeas Corpus
veio instruído com os documentos eletrônicos anexados (ID n. 220941679 ao ID n. 220941686).

O pedido de liminar foi indeferido (ID n. 221082183).

O Juízo singular prestou informações (ID n. 221577665).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela denegação da ordem (ID n. 222677165).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

Como relatado, por meio da presente ação constitucional, a Defesa do paciente objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal a que está submetido o paciente
Vicente Rodrigues de Souza,
que teve sua prisão preventiva decretada, em 24/05/2024, em decorrência, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Exsurge do Auto de Prisão em Flagrante nº 1000515-61.2024.8.11.0077, que o Juiz da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade-MT, Dr. Ítalo Osvaldo Alves da Silva, converteu a prisão em flagrante em preventiva para garantia da ordem pública.

A propósito, vejam-se estes trechos do
decisum
que decretou a prisão do paciente:

“No caso sob análise, verifico haver a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria, conforme já salientado alhures, pelo que se demonstra presente o
fumus

commissi

delicti
. Contudo, não basta, para a decretação da preventiva, a comprovação da materialidade e os indícios de autoria. Além da justa causa, simbolizada pela presença obrigatória destes dois elementos, é necessário que se apresente o fator de risco a justificar a efetividade da medida. A legislação preocupou-se em preestabelecer quais os fatores que representam o perigo da liberdade do agente (
periculum

libertatis
), justificando a possibilidade do encarceramento, conforme inteligência do
art
. 312 do CPP.
Nesse sentido, no caso em tela, verifico que se encontra presente um dos fundamentos
ensejadores
da referida custódia, qual seja agarantia da ordem pública.
A ordem pública, no particular, compreende
a preservação da sociedade contra eventual repetição
delitiva
por parte do agente,
bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.

Quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar o meio social em face da gravidade em concreto. Acerca daGRAVIDADE EM CONCRETOverifica-se que o custodiado éreincidente, fazendo-se crer que, ao menos, por ora, é propenso à prática de atividades antijurídicas, e, ainda, pela quantidade expressiva de drogas apreendidas,cerca de 31kg da substância maconha.
Diante de todo o cotejo, tem-se que o recluso não se demonstra intimidado pela legislação ou por este Poder Judiciário, bem como
que reitera infrações penais, sendo assim induvidoso que sua liberdade acarretará risco grave e evidente à sociedade, à medida que continuará encontrando estímulos para prosseguir na prática de crimes, o que autoriza a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.
(...)
Ademais, sobreveio aos autos informação de que o
custodiado que possui Executivo de Pena pela prática do crime de tráfico de drogas tramitando na cidade de Pontes e Lacerda/MT sob SEEU o n.º 2000025-25.2021.811.0013.
(...) Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. (...)
Portanto, no que tange a liberdade provisória, melhor sorte não assiste ao acusado. Não passa despercebido que a prisão é a exceção, todavia, o custodiado, ao menos por ora, não demonstra qualquer prova no sentido de que não voltará a delinquir haja vista a fundamentação acima delineada, mormente pela reincidência e reiteração criminosa.”
–
negritei
.

Constata-se, pois, da aludida decisão, que a decretação da segregação cautelar do paciente, traz fundamentação idônea e suficiente para amparar a medida extrema, visando resguardar a ordem pública, restando impertinente falar em revogação da prisão preventiva, em decorrência dos fatos apurados assolarem a sociedade, em face da expressiva quantidade de droga apreendida
(31kg de maconha),
bem como, em decorrência da reiteração criminosa do paciente.

Nesse sentido encontra-se o Enunciado nº 25 da TCCR, deste Tribunal de Justiça:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para a decretação ou manutenção de prisão preventiva”
.

Ademais, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), observo que o paciente possui
Executivo de Pena nº 2000025-25.2021.8.11.0013,
onde figura como condenado à pena de 10 (dez) anos de reclusão, pelo cometimento dos crimes de tráfico de drogas, uso de documento falso e receptação.

O Código de Processo Penal, de maneira clara, em seu art. 312,
caput
, dispõe que quando há necessidade de garantia da ordem pública, a prisão preventiva poderá ser decretada, havendo
“indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”
.

Em situações tais, eis o entendimento jurisprudencial desta Colenda Segunda Câmara Criminal,
in
verbis
:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – ALEGADA FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – AUSÊNCIA REQUISITOS ART. 312 CPP – PEDIDO DE LIBERDADE OU SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – FUNDAMENTAÇÃO ATINENTE À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – NOTÍCIA DE EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU PELO CRIME DE ROUBO (AUTOS N. 1003079-21.2023.8.11.0021) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA.

Em conformidade com os ditames do artigo 312 do Código de Processo Penal, uma vez demonstrados os indícios de autoria e materialidade, caracterizadas pela conduta delituosa empregada, a possibilidade de reiteração criminosa, ante a notícia da existência de condenação em primeiro grau pelo crime de roubo, configura motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar, a fim de garantir a ordem pública, a custódia cautelar se faz imprescindível, portanto inviável a aplicação das medidas cautelares alternativas.”
(N.U 1002795-42.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/04/2024,
Publicado
no DJE 03/05/2024).

Frise-se que constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar no emprego de medida diversa da prisão. Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
Fundamentada a prisão preventiva nos parâmetros do art. 312 do Código de Processo Penal, inviável a sua substituição por medidas alternativas: "Por idênticas razões, as medidas cautelares diversas da prisão não constituem instrumentos eficazes para obstar a reiteração da conduta delitiva
" (HC n. 372.748/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
de 24/5/2017).[...]”
(HC 698.581/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADORCONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021).

(...)
Demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.
[...]”
(
AgRg
no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021,
DJe
16/12/2021).

Nesse contexto, afigura-se impertinente a substituição da prisão por medidas cautelares, por estarem configurados na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
(materialidade e indícios de autoria), bem como, o
periculum
libertatis
, a indicarem a necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, em face da gravidade concreta do delito e visando evitar a reiteração delitiva.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
VICENTE RODRIGUES DE SOUZA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024